Tribunal: TJBA
Processo: 8012210-80.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012210-80.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
MARISSOL JESUS FILLA

APELADO: JUSSARA ASSIS SOUZA

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA SILVA BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPAC
TUAÇÃO DE DÍVIDAS. REVISÃO CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA COMINATÓRIA
REDUZIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que,
em ação ordinária fundada na Lei do Superendividamento, julgou procedente o pedido de repactuação de dívidas, homologando o plano de pagamento apresentado pela autora, com limitação dos descontos mensais em folha de pagamento e imposição de multa cominatória por descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há litispendência e se é necessário o litisconsórcio passivo com demais credores; (ii) saber se é válida a sentença que homologou plano de pagamento com base na Lei do Superendividamento, limitando os descontos em folha e impondo multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de litispendência não prospera, pois não há identidade de partes e pedidos entre as ações, sendo legítima a cisão processual determinada na outra demanda.

4. A inexistência de litisconsórcio passivo necessário decorre da própria redação do art. 104-B do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021, que admite o prosseguimento da ação mesmo que nem todos os credores estejam presentes.

5. O superendividamento da consumidora restou comprovado por meio de documentação, considerando sua idade avançada, condição de saúde e comprometimento do mínimo existencial.

6. O princípio do
pacta sunt servanda
não se sobrepõe à proteção do mínimo existencial nem ao dever de crédito responsável imposto ao fornecedor (art. 54-C do CDC).

7. A multa cominatória de R$ 10.000,00 por ato de descumprimento mostra-se excessiva e desproporcional, sendo reduzida para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa cominatória para R$ 2.000,00 por evento de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 114, 931, 937.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A, 54-C, 104-A, 104-B.

Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 1.085.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012210-80.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante PARANA BANCO S/A e como apelada JUSSARA ASSIS SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.